Tribunal: TJDFT
Processo: 0003751-88.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES CONSUMADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DO APARELHO CELULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência dominante adota a teoria da apprehensio ou amotio para definir o momento consumativo dos crimes de furto, segundo a qual não se exige que o agente adquira a posse tranquila da res, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que efêmera. Na hipótese, não resta dúvida quanto à inversão da posse do aparelho celular, ainda que por breve momento.

2. O réu foi preso em flagrante porque a vítima percebeu a subtração e correu atrás dele, batendo em seu braço no intuito de recuperar o celular. Com a perseguição da vítima, que chegou a chamar a atenção de terceiros gritando “pega ladrão”, e com o golpe sofrido em seu braço, o réu soltou ou deixou o celular cair em razão do golpe, tentando se evadir em seguida. Em nenhuma das hipóteses se configuraria a desistência voluntária ou o arrependimento posterior.

3. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.